Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-75.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PREVALÊNCIA. BENS ADQUIRIDOS. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Demonstrado nos autos que entre o Apelante e a Apelada se estabeleceu entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil, sobretudo porque as próprias partes declararam em ato solene a existência da entidade familiar e a data de seu início, confirma-se a sentença em que foi reconhecida a existência de união estável.
2 – Comprovado que bens foram adquiridos na constância da união estável, impositiva é a determinação de sua partilha entre os companheiros, pois prevalecente a presunção de esforço comum para sua aquisição.
3 - Não se tratando de ação com proveito econômico inestimável ou irrisório ou com o valor da causa muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.
Apelação Cível desprovida.